Tribunal: TJBA
Processo: 8011703-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011703-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAISA SANTANA MUNIZ

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EURIXSON CABRAL DAS NEVES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, JORGE JOSE LIMA CORBACHO, ANA CAROLINE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maisa Santana Muniz contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas, tramitada na 1ª Vara de Família da Comarca de Camaçari.

2. Após acordo parcial homologado quanto à união estável, alimentos e guarda, as partes firmaram acordo sobre a partilha de bens, com divisão do imóvel situado na Rua Nelson Mandela, nº 1077, Camaçari/BA.

3. A autora requereu o cumprimento da obrigação de fazer referente à venda do imóvel e pagamento de aluguel proporcional, entre outras medidas executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara de Família ou à Vara Cível o processamento do cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer decorrente da partilha de bens homologada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 516, II do CPC/2015, a competência para o cumprimento de sentença, é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau.

6. Contudo, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 (Tema 11), compete ao Juízo Cível processar e julgar demandas sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de família.

7. A prestação jurisdicional da Vara de Família se exaure com a homologação da partilha, sendo os reflexos patrimoniais matéria de competência residual da Vara Cível, conforme arts. 68 e 73 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

8. Jurisprudência do TJ/BA confirma a aplicação da tese firmada no IRDR, reconhecendo a competência das Varas Cíveis para processar cumprimento de obrigação de fazer relativa à partilha de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 516, II; 517; 523, §1º; 836, §1º; 927, III. Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68, I; 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 05/05/2022, pub. 26/05/2022. TJ-BA, Conflito de competência nº 80463898620238050000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 13/06/2024. TJ-BA, Conflito de competência nº 80025890820238050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 13/03/2024.
TJ-BA, Conflito de competência nº 80207645020238050000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 07/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011703-97.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
MAISA SANTANA MUNIZ
e Agravado
EURIXSON CABRAL DAS NEVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR